Tribunal: TJDFT
Processo: 0717884-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0717884-63.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA AGRAVADO: HELDER RODRIGUES ZEBRAL, FUNDACAO PROECUCAR INFORMATICA EDUCACIONAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IBM Brasil – Indústria de Máquinas e Serviços Ltda. em face da r. decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial n° 0005070-34.1997.8.07.0001, com os seguintes fundamentos: “Porquanto não apresentados indícios de que os executados possuam aeronaves registradas em seus nomes e considerando o resultado das pesquisas deferidas nos decisórios de ids. 74716629 e 77729970, INDEFIRO, à míngua de efetividade da medida postulada, o requerimento de expedição de ofício à Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC. Lado outro, DEFIRO o pedido do credor de busca de bens de propriedade/titularidade dos executados HELDER RODRIGUES ZEBRAL, CPF n.o 344.216.881-34, e FUNDAÇÃO PROECUCAR INFORMÁTICA EDUCACIONAL, CNPJ n.o 00.284.751/0001-87, na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, conforme relatórios anexos. Manifeste-se a parte exequente acerca dos referidos relatórios, indicando bens da parte adversa passíveis de penhora Sem prejuízo, porquanto a executada FUNDAÇÃO PROECUCAR INFORMÁTICA EDUCACIONAL não possui Advogado cadastrado nos autos, intime-se aquela parte acerca da avaliação de id. 102097660, por carta com aviso de recebimento/mão própria, no último endereço informado nos autos (ids. 40741544)”. Foram rejeitados os Embargos de Declaração, nos termos seguintes: “Trata-se de embargos de declaração interpostos porIBM BRASIL - INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LIMITADAcontra a decisão de id. 121527697, que, dentre outros tópicos, indeferiu o pedido de expedição de ofício por ele deduzido e determinou a intimação pessoal da codevedora FUNDAÇÃO PROECUCAR INFORMÁTICA EDUCACIONAL acerca da avaliação de id. 102097660. Para tanto alega, em síntese, que o provimento jurisdicional vergastado padece de supostos erro e omissão, porquanto não teria observado a desnecessidade de intimação pessoal da aludida executada, uma vez que ela não se desincumbiu de regularizar sua representação processual, e tampouco de considerar a existência de indícios de que o codevedor HELDER RODRIGUES ZEBRAL manteria aeronaves em seu patrimônio pessoal. É a suma do necessário. Uma vez que tempestivos, conheço dos embargos de declaração de id. 122590234. Contudo, no mérito, não os provejo. De sua simples leitura, verifica-se que a decisão objurgada, em si, não apresenta contradições, e que as disposições nela contidas se encontram fundamentadas, tampouco padecendo de omissões, obscuridades ou erros. A parte embargante, em verdade, ao suscitar as razões nas quais se escudam os embargos de declaração, busca a modificação do provimento jurisdicional inquinado de vício em razão de suposto "error in judicando"; finalidade a que, contudo, não se presta o recurso ora em análise. Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração de id. 122590234 e, no mérito, NÃO OS PROVEJO à míngua dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Considerando, porém, que a credora instruiu os autos com novo elemento de convicção do qual se depreende, ainda que de forma indiciária, que o codevedor HELDER RODRIGUES ZEBRAL poderia, de fato, dispor de aeronaves em seu patrimônio pessoal, DEFIRO o pedido de expedição de ofício deduzido na petição de id. 122590234. Por conseguinte, oficie-se à Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC solicitando-lhe que informe ao Juízo se, nos cadastros por ela mantidos, existem aeronaves registradas em nome do executado HELDER RODRIGUES ZEBRAL, CPF n.o 344.216.881-34.” Alega a Agravante, em síntese, que “foi intimada da devolução do mandado de intimação expedido em ID 113323342, indicando que o Sr. Oficial de Justiça deixou de intimar a empresa Fundação Proeducar, ora Agravada, para regularizar sua representação processual, pelo fato de ser desconhecida no local diligenciado”. Aduz que “a empresa foi devidamente notificada da renúncia do mandato de seu antigo patrono, tendo esta optado por não constituir novos advogados, como assim autoriza o artigo 112 do Código de Processo Civil”. Assevera que “como é cediço, é dever da parte informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário, para fins de intimações”. Afirma que “tais dispositivos foram invocados por mais de uma vez pela Agravante, requerendo que fosse validada a intimação da Agravada e analisada a impugnação à avaliação do imóvel penhorado de ID 106604625”. (...) “Entretanto, foram indeferidos os pedidos da Agravante e determinada nova intimação da empresa Fundação Proeducar por carta com aviso de recebimento”. Defende que “deve ser aplicada a norma contida no parágrafo único do artigo 274 do Código de Processo Civil, o qual prevê que as intimações enviadas para o endereço constante dos autos devem ser consideradas válidas, se eventual alteração de endereço não tiver sido comunicada pela parte”. Salienta, ainda, que “no que concerne ao risco de dano grave e de incerta reparação, evidente que o indeferimento do pedido formulado pela Agravante causará ainda mais danos a esta, já que os atos de constrição ficarão sobrestado até que a Executada seja pessoalmente intimada, havendo claros indícios nos autos de que esta tenta deliberadamente ocultar-se, visando justamente obstar o prosseguimento da Execução”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para considerar válida a intimação da empresa Fundação Proeducar e, consequentemente, determinar o prosseguimento do feito. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão e confirmação da tutela recursal. Preparo comprovado (Id. 35925089). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, pede a Agravante a concessão de efeito suspensivo à r. decisão agravada. Todavia, a concessão do efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, considero ausente, na espécie, parte dos requisitos autorizadores para concessão de efeito suspensivo. Sucede que as razões do inconformismo da Agravante para suspender a determinação de intimação da Fundação Proeducar acerca da avaliação do imóvel e, ao mesmo tempo considerá-la intimada, não são suficientes para justificar a medida urgente vindicada. Em que pese haver, de forma inicial, plausibilidade do direito afirmado, visto que a Fundação não cumpriu o dever legal de comunicar a mudança de domicílio ao juízo, aplicando-se o que determina o art. 274 do CPC, não considero presente o perigo da demora, tampouco a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação em se aguardar o julgamento do presente recurso, especialmente porque a execução já tramita há bastante tempo. Ademais, o Juiz a quo apenas determinou a intimação da Fundação por carta com aviso de recebimento/mão própria, no último endereço informado nos autos, deixando a entender, de forma primária, que será considerada válida a intimação ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274 do CPC). Ante o exposto, indefiro efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes apresentar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora